Tribunal: TJPA
Processo: 0001086-61.2015.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001086-61.2015.8.14.0051

RECORRENTE: MARCELO FERREIRA DE BRITO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA NOS TERMOS DOS
ARTIGO
art.121, caput, c/c art. 18, inciso I, art. 121, caput, c/c art. 14 e art. 18, inciso I, todos do Código Penal e art. 306, da Lei nº 9.503/97 -

RECURSO DA DEFESA –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE –
InexistÊNCIA incontrastável quanto ao real intento do AGENTE.
DECISÃO DE PRONÚNCIA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
eventuais dúvidas a respeito da intenção ficam a cargo do egrégio Tribunal Popular.
JUÍZ NATURAL DA CAUSA – PRECEDENTE DO STJ -
impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
DECISÃO UNÂNIME.

I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer um mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria;

II -
A desclassificação do crime, reclama a existência de prova clara e irretorquível da ausência da intenção de matar (animus necandi). Subsistindo incerteza, ainda que diminuta, compete ao Conselho de Sentença dirimir a controvérsia;

III - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o Recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele Órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos;

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, _______ de ____________________, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

MARCELO FERREIRA DE BRITO, inconformado com a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o pronunciou como incurso nas
sanções previstas no art.121, caput, c/c art. 18, inciso I, art. 121, caput, c/c art. 14 e art. 18, inciso I, todos do Código Penal e art. 306, da Lei nº 9.503/97,
manejou o presente recurso em sentido Estrito (ID 7498095), objetivando a sua reforma.

Em suas razões, a defesa do recorrente asseverou pela desclassificação
do delito de art. 121, caput, c/c art. 18, inciso I, do CP e art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II e art. 18, inciso I, do CP, para o crime de homicídio culposo (art. 121, §2º, do CP (ID 7498093).

Em contrarrazões (ID
7498095),
o representante do Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão de pronúncia.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 9595240).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MARCELO FERREIRA DE BRITO, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Consta dos autos que no dia
05/02/2015, por volta das 23hs, o réu, sob efeito de álcool, conduzindo um veículo Marca FORD DEL REY, invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com uma motocicleta que vinha no sentido contrário ocasionando a morte da vítima GILBERTO SOUSA SANTANA e ferindo gravemente a vítima SEBASTIÃO DA SILVA.

Diante da narrativa apresentada na denúncia, o juízo pronunciou
MARCELO FERREIRA DE BRITO, nos termos do art.
art.121, caput, c/c art. 18, inciso I, art. 121, caput, c/c art. 14 e art. 18, inciso I, todos do Código Penal e art. 306, da Lei nº 9.503/97, inconformado,
manejou o presente recurso em sentido estrito, objetivando a sua reforma.

É a síntese dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DA TESE DEFENSIVA

Em suas razões, a defesa do recorrente asseverou pela desclassificação
do delito de art. 121, caput, c/c art. 18, inciso I, do CP e art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II e art. 18, inciso I, do CP, para o crime de homicídio culposo (art. 121, §2º, do CP (ID 7498093).

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICIDIO CULPOSO

Na espécie, o juízo de pronúncia evidencia o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser resguardada a atuação do Tribunal do Júri, órgão jurisdicional constitucionalmente imbuído da competência para o exame sobre as teses defensivas. Precedente: HC 114.223, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/11/2015. Nesse viés, a defesa procurou, nesse cenário, a desclassificação do homicídio doloso (dolo eventual) para o culposo que exige, como consectário lógico, o exame do elemento subjetivo do tipo penal, o qual seria incompatível na decisão de pronúncia que se restringe
à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o recorrente, ações que foram observadas no
decisum
vergastado.

De fato, constam do acervo processual as provas da materialidade delitiva, consubstanciada pelos
Laudos das lesões nas vítimas (fls. 24/25). Exame de Dosagem alcóolica do réu (fls. 46). Laudo.de Local de Crime com Cadáver — fls. 90/103. Laudo Definitivo na vítima sobrevivente — fls. 113. Desse modo, comprovou-se a morte da vítima GILBERTO SOUSA SANTANA e as lesões na vítima SEBASTIÃO DA SILVA. No tocante aos indícios de autoria, conveniente transcrever trecho da decisão atacada que expõem as razões de convencimento do juízo, vejamos:

(...) Importante é ser dito que sendo caso de dolo eventual não deve ser constatada apenas a conduta, mas sim se o acusado teria assumido o risco de produzir o resultado morte, e, verifico que ainda existem dois outros fatos, além dos narrados pela testemunha Ivan Melo Serique, que podem levar a caracterização: do dolo eventual: o fato do acusado não ser habilitado, bem corno, estar no momento dos fatos sob o domínio de bebida alcoólica, eis que seu exame constatou o percentual de 21,38 gramas de álcool por litro de sangue muito superior ao limite imposto ao texto em vigência do artigo 306 da Lei Federal nº 9,503/1997 na data dos fatos. Esse conjunto de fatos pode sim serem caracterizados do dolo eventual, e, por: isso, entendo necessários destacar que diante da existência de aludidos indícios suficientes nossa jurisprudência nos orienta que o melhor caminho é o encaminhamento do denunciado para julgamento perante o Tribunal do Júri, mormente porque nesta fase do processo impera o brocardo jurídico
in dúbio
,
pro societate
, não sendo, portanto, caso de impronúncia. (...). (ID 7498089).

Como se pode observar pela prova oral colhida, o recorrente encontrava-se na direção do veículo
Marca FORD DEL REY, que veio a causar o sinistro nos termos esposados na exordial. Demonstrando, por sua vez, os indícios de autoria, condição suficiente para viabilizar a decisão de pronúncia.

Na espécie, e
mbora a defesa sustente a existência de elementos de convicção que possam respaldar a versão do recorrente acerca da desclassificação, não se pode olvidar que nesta fase processual descabe posicionamento acerca do melhor enquadramento jurídico ao caso, tampouco interpretação e análise aprofundada dos fatos, bastando indícios suficientes ao embasamento da imputação e prova da materialidade. Quanto a alegação atinente à ausência da intenção de matar, não restou comprovada de plano, estreme de dúvidas. Dessa maneira, a existência ou não do
animus necandi
deve ser avaliada pelo Corpo de Jurados.

HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO DOLOSO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO. EXAME DO ELEMENTO SUBJETIVO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.INVIABILIDADE DA VIA. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO INICIAL PELO JUÍZO COMPETENTE. TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA. 1. Apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 2. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus. 3. Ordem denegada, revogando-se a liminar anteriormente deferida.” (HC 121.654, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 19/10/2016)

Cediço pontuar oportunamente, que “somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu”. (AgRg no AREsp 1420950/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020.

Dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, uma vez que a decisão de pronúncia é meramente declaratória. Caracteriza-se como um mero juízo de admissibilidade da acusação e não exige prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que os elementos indiquem uma probabilidade de ter o recorrente praticado o crime, para que o caso seja submetido à apreciação do Conselho de Sentença.
Em que pesem os argumentos defensivos, restou evidenciado a pertinência das acusações, uma vez que a defesa não trouxe nenhuma alegação capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ela ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Nessa linha de raciocínio, merece ser confirmado o convencimento provisório explicitado pelo magistrado na decisão que se reexamina, porquanto alicerçado em elementos que o autorizam, em termos da possibilidade de haver o recorrente praticado o crime imputado na exordial, nas circunstâncias em que foi pronunciado.

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial , NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, confirmando, assim, a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com o prosseguimento da segunda fase, a fim de que seja o recorrente MARCELO FERREIRA DE BRITO, oportunamente julgado pelo Tribunal do Júri, para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida, em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, _______ de __________________________, de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/09/2022